Tribunal: CARF
Processo: 10880.939538/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939538/2013-24
ACÓRDÃO
1201-007.068 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASF S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008

COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DUPLICIDADE
NA UTILIZAÇÃO.
Identificada a duplicidade no uso do pagamento indevido ou a maior,
aproveitado anteriormente sob a natureza de Saldo Negativo, deve
prevalecer a DCOMP que primeiro se utilizou do Direito Creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.068 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939538/2013-24
2
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação no 21963.15058.091210.1.7.02-
8290 por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se
de crédito de Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2008.
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 20734.34476.110512.1.7.02-
9708.
O Despacho Decisório de fls. 14 homologou parcialmente a DCOMP no
21963.15058.091210.1.7.02-8290 e fundou-se na não confirmação da integralidade dos
pagamentos informados e na inadmissão das estimativas compensadas. Eis a imagem do
Despacho Decisório:

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.068 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939538/2013-24
3

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", cuja imagem foi colacionada
pelo Acórdão Recorrido, discriminou-se os pagamentos e compensações não confirmados.

Cientificado do Despacho Decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 20/22, instruída com os documentos de fls. 23/55, pleiteando sua reforma
resumidamente pelas seguintes razões:
“- a RFB homologou parcialmente a compensação, segundo pode-se avaliar, pela
não
homologação
e
homologação
parcial
das
PER/DCOMPs
30051.42673.310811.1.7.54-0114
(não
homologada)
e
21963.15058.091210.1.7.02-8209 (homologada parcialmente);
- a DCOMP no 30051.42673.310811.1.7.54-0114 se encontra sob análise desta
Secretaria, conforme cópia da consulta efetuada em seu website ("situação de
PER/DCOMP entregues") anexa, não existindo decisão final sobre a sua
homologação; e
-
a
PER/DCOMP
de
n°
21963.15058.091210.1.7.02-8290,
homologada
parcialmente, já foi objeto de compensação, no valor de R$ 3.176.612,94, em
outras PER/DCOMPS (vide cópias anexas);
- em virtude dos pedidos antes referidos estarem pendentes de apreciação,
requer que seja anulado o Despacho Decisório, para que nova decisão seja
proferida após o desfecho das análise em andamento.
Alegou também a nulidade do Despacho Decisório
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.068 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939538/2013-24
4
O Acórdão Recorrido afastou a nulidade do Despacho Decisório e negou provimento
à Manifestação de Inconformidade, consignando, quanto ao direito creditório, que:
“DO PAGAMENTO NÃO COMPROVADO
Segundo o que consta no Despacho Decisório o contribuinte se utilizou de parte
do pagamento da estimativa no valor R$ 2.298.745,11 para realizar compensações
em outros processos. Desta forma, o pagamento da estimativa do mês de
setembro de 2008, no total de R$ 6.956.359,94 (fl. 09), não poderia ser
considerado integralmente para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ 2008,
mas apenas a diferença - R$ 4.657.617,83 - afinal levada a termo na apuração,
como indicado à fl. 17.
De maneira a instruir os autos, efetuei a juntada da PER/DCOMP no
15885.71071.300311.1.3.04-7302 (fls. 59/62), onde se constata que o valor
glosado - R$ 2.298.741,11, efetivamente está sendo utilizado para compensação
dos débitos declarados no citado PER/DCOMP (fl. 59), não podendo assim integrar
o saldo negativo de IRPJ/2009, pois o contribuinte pretendeu lhe dar outra
destinação, sendo vedada sua utilização em duplicidade.

DA ESTIMATIVA NÃO CONFIRMADA
De acordo com a informação contida à fl. 17 do Despacho Decisório a
compensação pleiteada pelo PER/DCOMP no 30051.42673.310811.1.7.54-0114
não foi homologada, resultando assim, na impossibilidade de se confirmar o
pagamento da estimativa do mês agosto/2008, no valor de R$ 11.405.380,63.
Como consta à fl. 78, tal compensação está sendo discutida nos autos do processo
16349.720181/2012-35, tendo o contribuinte apresentado manifestação de
inconformidade, julgada pela 9a Turma da DRJ/SP1, em 21 de novembro de 2013,
que proferiu o Acórdão no 16-52.890 (fls. 66/76), onde negou provimento à
manifestação de inconformidade, havendo o contribuinte apresentado recurso
voluntário ainda não apreciado pelo CARF, conforme verifiquei nos autos
próprios.
(...)
Feitas estas observações e, levando em conta ainda os princípios da verdade
material e da eficiência, para fins deste julgamento, quanto à estimativa do mês
agosto/2008, no valor de R$ 11.405.380,63, deve prevalecer o decidido nos autos
do processo 16349.720181/2012-35, pela 9 a Turma da DRJ/SP1, como consta no
Acórdão no 16-52.890 e, por conseqüência, considerá-la não comprovada.
Posteriormente, em havendo alteração do Acórdão no 16-34.862 pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, no julgamento do recurso voluntário,
alterações porventura promovidas repercutirão no presente processo.”

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.068 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939538/2013-24
5
Cientificado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega que:
(i)
o pagamento relativo à estimativa de SET./2008 está devidamente
comprovado por meio do DARF no valor de R$ 6.956.358,94 (doc. 02),
razão pela qual deve compor o Saldo Negativo em sua integralidade e não
apenas o montante de R$ 4.657.617,83;
(ii)
a compensação não homologada não afeta o cálculo do Saldo Negativo de
IRPJ (estimativa de AGO./2008 no valor de R$ 11.405.380,63), pois é
objeto de discussão e cobrança em processo administrativo autônomo
(PA 16349.720181/2012-35). Assim, se a decisão final naquele PA for
contrária, o valor remanescente pode e será cobrado naquele feito,
acrescido de multa e juros, com o que o saldo negativo do ano não será
afetado.
(iii)
Necessidade de provimento do Recurso em atenção à razoabilidade,
proporcionalidade, bem como à Doutrina e Jurisprudência.
Posteriormente, em petição de 25/09/2023, o Contribuinte vem aos autos
pleiteando a aplicação da Súmula CARF no 177.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
MÉRITO
2.1 ESTIMATIVAS COMPENSADAS

A possibilidade de que estimativas compensadas integrem o Saldo Negativo do ano-
calendário em questão é matéria superada pela Súmula CARF no 177, com o seguinte teor:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.068 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939538/2013-24
6
“Súmula CARF no 177 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
No caso em questão, a compensação se deu por meio da DCOMP no
30051.42673.310811.1.7.54-0114, transmitida em 31/08/2011, e, portanto, já com efeitos de
confissão de dívida.
Dessa maneira, deve necessariamente compor o direito creditório.

2.2 ESTIMATIVA PAGA CUJO PAGAMENTO NÃO FOI CONFIRMADO

Segundo o Despacho Decisório, o contribuinte se utilizou de parte do pagamento da
estimativa no valor R$ 2.298.745,11 para realizar compensações em outros processos.
Por isso, o pagamento da estimativa do mês de setembro de 2008, no total de R$
6.956.359,94 (fl. 09), não poderia ser considerado integralmente para fins de apuração do saldo
negativo de IRPJ 2008, já que apenas se encontrava disponível sua a diferença de R$ 4.657.617,83
- afinal levada a termo na apuração, como indicado à fl. 17.
O Acórdão Recorrido acostou aos autos o PER/DCOMP no
15885.71071.300311.1.3.04-7302 (fls. 59/62), do qual se constata que o valor glosado - R$
2.298.741,11, efetivamente estava sendo utilizado pelo contribuinte para compensação dos
débitos declarados no citado PER/DCOMP (fl. 59), não podendo assim integrar o saldo negativo de
IRPJ/2009, sob pena de sua utilização em duplicidade.
Em seu Recurso Voluntário, para defender que o DARF deveria compor
integralmente o direito creditório, o contribuinte singelamente alega que “conforme se verifica do
respectivo DARF, o valor recolhido foi de R$ 6.956.358,94 (doc. 02) para pagamento da estimativa
de SET./2008 e não de R$ 4.657.617,83, razão pela qual o valor é suficiente para a compensação,
sendo certo ainda que a outra não foi ainda homologada.” e acosta aos autos o comprovante de
arrecadação do CARF de e-fls. 107.
Verifica-se que o Contribuinte se limita a alegar que o valor do DARF foi de R$
6.956.358,94 e não de R$ 4.657.617,83, o que não está, contudo, em discussão. A causa de
objeção do Despacho Decisório foi a utilização de parte desses R$ 6.956.358,94 para compor o
direito creditório utilizado em outra DCOMP, de no 15885.71071.300311.1.3.04-7302 (fls. 59/62),
que de fato indica a alocação parcial do DARF utilizado para a quitação da estimativa de IRPJ do
mês de setembro de 2008, com vencimento em 31/10/2008, mesma data de seu pagamento.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.068 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939538/2013-24
7
O Contribuinte, assim, não logrou êxito em afastar a incerteza posta sobre seu
direito creditório.
Entretanto, também se encontra sob a relatoria deste Conselheiro o processo em
que o mesmo montante foi aproveitado, o que nos permite sanar a duplicidade sem obstaculizar
indevidamente o aproveitamento do direito creditório.
O contribuinte de fato pagou uma estimativa no montante de R$ 4.657.617,83 com
um DARF no montante de R$ 6.956.359,94, fazendo pagamento indevido ou a maior.
Entretanto, tal direito creditório não pode ser aproveitado em duplicidade se o
Recorrente utilizou de parte do pagamento da estimativa no valor R$ 2.298.745,11 para realizar
compensações em outros processos.
A duplicidade no uso está comprovada e se identifica no processo no
16692.720981/2014-16, também sob esta relatoria. Contudo, não se pode também vedar o
aproveitamento do inequívoco direito creditório em ambos os processos, sob pena de se provocar
o duplo não aproveitamento do direito creditório e o consequente enriquecimento ilícito do
Estado.
Mas em qual processo o montante de R$ 2.298.745,11 deve ser aproveitado? No
processo de no 10880.939538/2013-24, sob a natureza de Saldo Negativo de 2008, ou no processo
de no 16692.720981/2014-16? Penso que o direito creditório deve ser deferido na primeira
compensação transmitida e não homologada integralmente.
No processo de no 10880.939538/2013-24, a compensação não homologada
integralmente foi a de no 21963.15058.091210.1.7.02-8290, transmitida, portanto, em
09/12/2010.
Por sua vez, no processo de no 16692.720981/2014-16 as compensações não
homologadas foram as de nos 15885.71071.300311.1.3.04-7302 e 34311.44666.160511.1.3.04-
5388, transmitidas respectivamente em 30/03/11 e em 16/05/11. Portanto, quando de sua
transmissão o direito creditório já havia sido consumido pela declaração de compensação objeto
de análise no presente processo administrativo.

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento integral, admitindo na composição do saldo negativo as estimativas compensadas, nos
termos da súmula CARF no 177 e o montante integral do DARF no valor de R$ 6.956.359,94.

Assinado Digitalmente
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.068 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939538/2013-24
8
Lucas Issa Halah

Fl. 151
DF CARF MF
Original